Tribunal: TJES
Processo: 5013395-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013395-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Ausência de nulidade. Autoria e materialidade comprovadas. Concurso material. Emprego de arma de fogo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Anaelson Batista Ramos contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas para a condenação, necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva em vez de concurso material e afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação judicial são:

(i) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado sem a observância integral do art. 226 do CPP;

(ii) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação;

(iii) saber se é cabível o reconhecimento do crime continuado em lugar do concurso material; e

(iv) saber se deve ser afastada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico, tendo em vista que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não é de observância obrigatória em todos os casos, especialmente quando inviável sua aplicação integral.

4. A autoria e materialidade foram suficientemente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, dos relatos firmes e coerentes das vítimas, dos depoimentos das testemunhas e da investigação policial, inclusive com reconhecimento do acusado.

5. A tese de crime continuado foi afastada, pois os delitos ocorreram em contextos distintos, com desígnios autônomos, ainda que com modus operandi semelhante.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo restou mantida, diante da firme narrativa das vítimas, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão e a perícia do armamento não são indispensáveis para a incidência da majorante, bastando prova testemunhal idônea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento fotográfico, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando há prova testemunhal segura sobre seu uso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013395-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANAELSON BATISTA RAMOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 06h40, na Rua Ivan Salvador, no Parque São Jorge, Município de Sooretama/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente com 01 (um) aparelho celular, de propriedade da vítima, Maria da Conceição Aparecida Bayer Nardi da Silva (BU 50175586).

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a vítima Maria da Conceição estava em via pública, após acompanhar sua filha entrar no ônibus escolar, oportunidade em que foi surpreendida pelo denunciado, que mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima, com o fornecimento da respectiva senha do celular.

Ato contínuo, após subtrair o aparelho, o denunciado evadiu-se do local utilizando uma bicicleta. Consoante apurado, registra-se que o denunciado cometia roubos no Município de Sooretama, ocasião em que abordava as vítimas mediante violência e grave, na posse de uma arma de fogo, subtraía os pertences das vítimas, após empregava fuga com os bens subtraídos.

Registra-se, também, que algumas vítimas lograram êxito em identificar o denunciado, visto que o denunciado se utilizava do mesmo modus operandi para abordar e subtrair as vítimas, conforme os Boletins de Unificado (fls. 49921966; 50435102; 50261360; 50217333; 50176490; 50577384; 50437809; 50175586, 50059874, 50217664, 50652133, 50829207, 50829207, 50829729, 51071166 e 50842704;)

No que tange aos outros crimes de roubos praticados pelo denunciado, este órgão ministerial oferecerá denúncia individualmente, através de protocolo no sistema PJE, tendo em vista que tratam-se de crimes autônomos. Indícios de autorias e materialidades extraídos dos Boletim Unificado (fls. 28/30); Relatório de Investigação (fl. 49/57), Relatório Final (fl.153/165) bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. )”. (id 35752836)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04 meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, pela não observância do disposto no art. 226 do CPP.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida, ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 28/30 (id. 35752839).

A análise dos depoimentos colacionados no presente processo, especialmente os relatos das vítimas, das testemunhas e das autoridades policiais, demonstra de forma substancial a autoria delitiva de Anaelson Batista Ramos, nos assaltos ocorridos em Sooretama, no início de 2023, com base no modus operandi característico e nas evidências coletadas.

Inicialmente, destaca-se o depoimento das vítimas, como o da senhora Maria da Conceição Aparecida Bayer Nardi da Silva, que descreve de forma clara e detalhada o ocorrido no momento do assalto. A vítima relatou que o autor do roubo utilizava roupas que cobriam grande parte de seu corpo (camisa camuflada, boné preto, máscara preta, calças escuras) e que, ao se aproximar dela, sacou uma arma para exigir o celular.

Esse modus operandi, de utilizar vestimentas que ocultam tatuagens e outras características físicas, foi reiterado em outros depoimentos, o que leva à conclusão de que o criminoso estava tentando esconder sua identidade.

Além disso, o comportamento do autor também se mostra consistente com a descrição fornecida por outras vítimas e pelas investigações policiais.

A sequência de roubos praticados nas primeiras horas da manhã, especificamente dirigidos a mulheres e com foco no furto de celulares, é uma característica recorrente no depoimento de diferentes testemunhas.

A vítima Maria, inclusive, relatou ter visto o autor novamente, após o assalto, utilizando as mesmas roupas e realizando novos roubos na mesma região.

No que tange à investigação, os depoimentos das testemunhas policiais, como os de Vinicius Villela Ferreira Rocha e Francisco de Oliveira Soares Lima, corroboram com a versão apresentada pelas vítimas. Ambos os policiais afirmaram que o autor dos roubos foi identificado como Anaelson Batista Ramos, conhecido pelo apelido de "foguinho".

A investigação levou a uma série de diligências, incluindo a visita à residência do acusado, onde a família confirmou o envolvimento dele nos crimes. Além disso, o modus operandi dos roubos, sempre visando celulares, realizado com as mesmas características físicas e no mesmo horário, foi consistentemente associado a Anaelson.

O depoimento do delegado Eudson Ferreira Bento também confirma que as vítimas reconheceram Anaelson como autor dos roubos, apesar dele tentar se esconder atrás de uma máscara e roupas longas.

O fato de o delegado ter recebido informações de populares indicando que Anaelson estava por trás da onda de assaltos na região, somado ao reconhecimento perpetrado pelas vítimas, reforçam a acusação.

Além disso, o acusado, Anaelson, ao ser interrogado, negou a autoria dos crimes, mas seus depoimentos são inconsistentes.

Embora tenha afirmado que não estava envolvido nos roubos, ele não apresentou provas claras de seu álibi e ainda reconheceu que estava trabalhando em uma localidade próxima ao momento dos crimes.

Ademais, o depoimento de seu irmão, Alex Batista Ramos, embora contraditório em alguns pontos, confirma a tensão familiar gerada pela pressão de traficantes locais que, ao perceberem a ação criminosa de Anaelson, tentaram intimidá-lo.

A ameaça de morte feita por traficantes, como relatado pelo irmão, pode ser vista como uma consequência das ações de Anaelson na comunidade, levando a um crescente sentimento de insegurança e hostilidade em relação ao acusado.

A tentativa de encobrir a sua identidade por meio de roupas que mascaravam suas características físicas, como tatuagens, é um indício adicional de sua intenção de se ocultar e evitar o reconhecimento pelas vítimas e autoridades.

Por fim, a prova da autoria do crime é robusta. As vítimas reconheceram Anaelson, o modus operandi é consistente e as evidências indicam sua participação ativa nas ações criminosas.

Diante disso, as provas testemunhais e os elementos de investigação formam um conjunto coerente, que aponta Anaelson Batista Ramos como o autor dos roubos investigados, sendo sua autoria delitiva confirmada pelos relatos e pelas circunstâncias apuradas.

Assim, restou inconteste que Anaelson Batista Ramos é o responsável pelos crimes de roubo cometidos em Sooretama no início de 2023, conforme exposto e comprovado nos depoimentos e investigações, que instruem o presente processo.

Em continuidade, busca a defesa o afastamento do concurso material com o reconhecimento do crime continuado.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo motivos para acolher a tese suscitada.

Isso porque, em que pese o apelante tenha praticado diversos crimes de roubo com o mesmo
modus operandi
, foram os mesmos praticados em datas e locais distintos, sendo frutos de desígnios autônomos.

Por fim, requer a defesa o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, eis que não houve a apreensão de qualquer revólver.

Também não deve ser acolhida a tese defensiva, eis que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que para a configuração da citada majorante, não é indispensável a apreensão e sequer perícia do artefato bélico. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

2. A impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a causa de aumento pelo uso de arma de fogo deveria ser afastada, pois a arma supostamente empregada não foi apreendida e não há provas ou indícios de que tenha havido disparo.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima.

5. A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário.

6. Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima. 2. Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 21/5/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.

(AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Dessa maneira, verifico inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.